Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-49.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801688-49.2023.8.14.0015

APELANTE: BRUNO DA SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES REJEITADAS.
NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. O pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

1.2. Não há falar em nulidade, tendo em vista que mister se faz que seja demonstrando que a prova foi corrompida e os prejuízos advindos dela.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

2. Mérito.

2.1.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.
A
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante, configura indicativo de que ele se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
. Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, vejo que resta prejudicado, tendo em vista que não houve modificação na pena corporal do apelante.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO DA SILVA CAMPOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória, que
na data de 28/02/2023, por volta das 06h00min, no imóvel localizado na Travessa Antúrio, quadra 06, lote 05, conjunto Jardim da Flores, bairro Heliolândia, nesse município, o Denunciado BRUNO DA SILVA CAMPOS foi preso em flagrante delito por uma equipe da Polícia Civil, por ter em depósito, guardar e expor à venda: 16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente com aspecto semelhante à “MACONHA”, os quais pesaram cerca de 10 KG (dez quilos), 02 (duas) porções de COCAÍNA, bem caderno com anotações sugestivas da traficância, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal. Conforme apurado, na data do evento em apreço, integrantes da Polícia Civil deflagaram a denominada “OPERAÇÃO DESPIQUE”, com o objetivo de dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos do processo nº 0805557- 54.2022.8.14.0015, dentre os quais um em face do denunciado BRUNO DA SILVA CAMPOS, residente no endereço acima mencionado. Assim, no dia e hora acima mencionados, uma equipe da Polícia Civil foi até o endereço mencionado, sendo que, ao chegarem no imóvel, foram recebidos pelo denunciado, o qual autorizou a entrada dos policiais, após tomar ciência do inteiro teor do mandado. Ocorre que, no decorrer das buscas, foram encontrados no imóvel: um

caderno contendo anotações sugestivas de tráfico de drogas; um smartphone Motorola Moto E7 Power, cor azul, IMEI’s 358147192656932 e 358147192565940; um smartphone Xiaomi Poco, cor preta, IMEI’s 866985059657226 e 866985059657234 e duas porções de pó branco aparentando ser cocaína. Em continuidade as diligências, a equipe policial foi inspecionar a garagem da casa, onde estava estacionado o veículo HONDA/FIT, COR PRETA, ANO/MOD: 2010/2010, PLACA NSN-6A17, dentro do qual foram encontrados quinze tabletes de MACONHA em fita adesiva amarela, mais um tablete menor da mesma substância embalado em plástico transparente, totalizando cerca de 10 KG (dez quilos) de MACONHA. Em seguida, foi realizado a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Em
razões recursais (ID 14978622 – Págs. 292/304)
, a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade por ausência de juntada dos documentos da cadeia de custódia.

Requer, ainda, o direito de recorrer ao processo em liberdade.

No mérito, suplica pela absolvição alegando ausência de provas para a sua condenação.

Caso não seja o entendimento, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado em patamar máximo e consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 14978639 – Págs. 382/405)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja

reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

1.2.
Nulidade por ausência de juntada dos documentos da cadeia de custódia.

Alega que
a defesa requereu na resposta a acusação, a juntada nos autos toda a cadeia de custódia do material apreendido, desde a apreensão até o descarte, o que foi deferido pelo juízo a quo, contudo, não foi realizada a juntada dos documentos da cadeia de custodia, o que ocasionou o cerceamento de defesa, pois inviabilizou as chances reais de analisar a prova (droga) citada no processo.

Não assiste razão ao apelante.

O apelante aponta a quebra do rito procedimental previsto no art. 158-B, do CPPB, sem comprovar a forma como a prova foi corrompida ao ponto de que tal interferência permita a quebra da cadeia de custódia, bem como os prejuízos supostamente suportados.

É cediço que o instituto processual apontado pelo apelante visa garantir a licitude da prova, devendo o vestígio do crime se manter integro desde a sua apreensão até o seu descarte.

Desta forma, para que haja a quebra da cadeia de custódia mister se faz que seja demonstrando que a prova foi corrompida e os prejuízos advindos dela.

O art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

Em juízo os policiais foram uníssonos em afirmar que a droga estava embalada, e após ter sido apreendida, foi pesada e em seguida encaminhada para o IML para ser periciada.

Afirmaram ainda que há orientação de que a droga apreendida deve ser registrada por meio fotográfico.

Assim, a manutenção da forma de acondicionamento da droga apenas garante a idoneidade da prova, no sentido de que ela foi recebida no Centro de Perícias da mesma forma que foi apreendida, ou seja, devidamente embalada.

Ademais,
importa destacar que há provas suficientes nos autos para afirmar que o acusado manteve em depósito aproximadamente 10 (dez) quilos de substância entorpecente, não havendo, portanto, prejuízo concreto.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Contrabando. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. O Superior Tribunal de Justiça deixou evidente a comprovação de que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Ou seja, a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado. 2. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 206145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246

DIVULG 14-12-2021

PUBLIC 15-12-2021).

Colaciono, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.

3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.

4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief)
ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente". De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Outrossim, o Juízo a quo decidiu, de maneira acertada, que a defesa não conseguiu demonstrar de que maneira houve a quebra da cadeia de custódia e a consequente mácula, uma vez que não há dúvida de que o réu, de fato, tenha mantido em depósito os entorpecentes encontrados, especialmente pelo fato de que o próprio acusado confessou a autoria delitiva.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2.
Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido ante ausência de provas para a condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID
14978449
– Pág. 05/22)
, o
Ato Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 14978449 – Pág. 22)
, o
Laudo n.º
2023.02.000258-QUI
– Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID
14978449
- Pág. 29)
e o
Laudo nº:
2023.02.000360-QUI
- Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID
14978609
– Pág. 235).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória,
ipsi litteris
):

A testemunha Carlos Frederico Castelo Branco Correa disse em juízo que a operação foi coordenada pela delegacia de homicídios, segundo a investigação há fortes indícios de que ele (em referência ao réu) e vários elementos estavam participando de homicídio para o comando vermelho, assim, foi expedido mandados de busca e apreensão para ele e o irmão dele, que cumpriu para o endereço do Bruno, nesse dia o réu estava com a família dele. Quando bateram no portão, o delegado Dr. Vitor, ele (o réu) foi acordado, disse que sua esposa e filhos estavam dormindo, que ele abriu o portão para os agentes. Que durante as buscas ele mesmo, quando abriu o carro, Honda Fit, preto, que estava na garagem disse que a droga era dele, tinha recebido no dia anterior, não teve tempo de guardá-la. Que tinha um caderno, que ele (réu) estava meio nervoso, que tinha uma droga para consumo pessoal, perguntaram se tinha arma ou mais droga. A droga estava no banco traseiro, atrás do passageiro, que ele assumiu que a droga era dele. Que o carro é do irmão dele. Pelas investigações que ele é disciplina do comando vermelho. Ele disse que estava sem dinheiro, que pegou a droga no dia anterior, que ia vender cada tablete por mil reais, que era cerca de 10 mil reais de carga, que ele falou espontaneamente. Que a casa não é muito grande, que estava com seu colega e com o delegado, que a droga estava atrás do banco do passageiro, que o embrulho estava embalado, que a droga foi apreendida, depois de pesada, foi encaminhada a droga para o IML, que levaram a droga à autoridade do plantão, que fazem a requisição de perícia e levaram até o IML.

A testemunha Elielton Alves Figueredo afirmou que foram cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, em uma investigação de homicídio, também tinham informações que o rapaz era envolvido com o tráfico, que ele abriu a porta, fizeram a busca no carro, no banco do carona, um pacote com uma caixa com 15 tabletes, que ele mesmo afirmou ser 10 kg de maconha, ele falou que talvez no mesmo dia ia distribuir a droga. Que nessa manhã ele ia distribuir a droga, que ele falou que custou mil reais cada kg, que foi encontrado um caderno, um celular, com comunicações com traficantes. A informação que ele estava envolvido com homicídio na Portelinha e em tráfico. Que o depoente encontrou a droga no carro, quando chegaram na casa, o delegado leu a ordem da justiça, que pediu a chave do carro, abriu a porta do motorista, observou logo uma caixa grande, pegou o pacote, ele já foi afirmando que era maconha, que abriram e viram os tabletes. Que pegou a caixa, tirou de dentro do carro, abriram a caixa na frente do Denunciado, não utilizou nenhum material, que não foi quem abriu a caixa. Era uma caixa comum. Quando chegaram na delegacia a equipe colocou a droga em uma mesa, que a Delegacia é um ambiente aberto, que se algum membro da imprensa entrou, não sabe se entrou ou se recebeu autorização. A caixa foi rasgada, pois ela estava com muitas fitas isolantes. Que foi colocado na mesa do rol de entrada.

A testemunha Vitor Pietsch França Fontes disse que foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, que foram encontrados 15 tabletes de maconha no porta-malas do carro dele. O mandado de busca originou-se de uma investigação de homicídio, que ele foi identificado, com outras três pessoas, como autores do homicídio praticado em agosto/2022, no bairro Portelinha em Castanhal. Ele mesmo abriu a porta, foi feita a busca no interior do imóvel, já visualizou o carro no interior do imóvel, depois que foi encontrada a chave, foi feita a busca no carro e encontraram a caixa de papelão contendo 15 tabletes de maconha, duas porções de cocaína. No momento da apreensão, confessou que comprou mil reais cada kg, que deu 10 kg. Que foi apreendido um caderno com anotações e dois aparelhos celulares. As porções menores estava na residência, que o automóvel está registrado em nome de seu irmão, que ele disse que pegou emprestado o carro do seu irmão. O irmão dele foi indiciado pelo crime de homicídio, mas em relação à droga não presidiu a investigação. O réu já foi indiciado no inquérito que investigava tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa, que tramitou inicialmente em Castanhal, que foi declinada a competência para a vara de crime organizado. Na época não foi encontrado para ser cumprido mandado de busca e apreensão. Que tem informações de que ele é do Comando vermelho, pela análise do aparelho celular dele, que foi juntado nos autos do inquérito do homicídio, que indica realmente ele pertence à facção criminosa do comando vermelho, que possui proximidade com o Amarildo, liderança do comando vermelho, que morreu em confronto com a polícia em 2022, que não conseguiram informação que ele ocupava algum cargo, só que ocupava a organização criminosa. Que quando chegaram no imóvel, não teve resistência. Que presenciou a apreensão da droga. Que foi pego com a mão diretamente, a droga foi apresentada ao delegado plantonista. Que sabe que há orientação para que toda apreensão de droga seja registrada por meio fotográfico e divulgada no grupo institucional da 3ª RISP, parece que foi feito. A droga não foi exposta à imprensa, que foi divulgada no grupo da 3ª RISP.

Analisando as declarações e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Ademais, o como se vê, não há contradição no depoimento dos policiais, pois os agentes de segurança pública ouvidos em sede judicial afirmaram que cumpriam mandado de busca e apreensão em razão da Operação Despique, e em diligência à residência do acusado, que franqueou a entrada dos policiais em sua casa, encontraram as substâncias entorpecentes, celulares e caderneta com anotações sobre o comércio.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo. Modificação do regime inicial de pena.

Pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado em patamar máximo e consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a considerável quantidade de material entorpecente (10 (dez) quilos da substância entorpecente conhecida como
“maconha”
), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante, configura indicativo de que ele se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, vejo que resta prejudicado, tendo em vista que não houve modificação na pena corporal do apelante.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023